Tribunal: STF
Processo: RHC 59052
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
CRIME. PECULATO POR DESVIO EM PROVEITO ALHEIO. - NECESSARIO O
CONVENCIMENTO DA IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DOS
DINHEIROS PUBLICOS, FEITA PELO SERVIDOR, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA
FIGURA PENAL.
E TAMBÉM IMPUTAVEL COMO RÉU DE PECULATO, QUEM NÃO SEJA SERVIDOR
PÚBLICO, DESDE QUE HAJA CONTRIBUIDO OU PARTICIPADO DA AÇÃO EM TESE
CRIMINOSA, DE QUEM O SEJA; SERÁ TIDO ENTÃO E EM TESE COMO CO-AUTOR.
SE O CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO FOI CONCLUIDO QUANDO VIGENTES
CONDIÇÕES CONHECIDAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE UM BEM
INDISPENSAVEL A EXECUÇÃO DE CONTRATO, MAS SOBREVEIO NOVA
REGULAMENTAÇÃO TRIBUTARIA, ONEROSA E IMPREVISIVEL, OCORREU "FATO DO
PRINCIPE", O QUAL LEGITIMA A REVISÃO DA ECONOMIA DO CONTRATO, QUANTO
AS CONDIÇÕES PRIMITIVAS.
AVERIGUAÇÃO DE NULIDADE OU ANULIBILIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
NÃO ENCONTRA VIA PROPRIA NA AÇÃO PENAL POR PECULATO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" QUE SE PROVE, EM PARTE, PARA CONCEDER A
ORDEM POR INEPCIA DA DENUNCIA.